Tribunal: TJMT
Processo: 1057763-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057763-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIMARCIA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 020.233.221-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1057763-87.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLEIMARCIA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVI
DO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Relatório

dispensado
(
artigo
38 da Lei n. 9.099/95).

Ação

cível

cuja
causa de
pedir
é
fundada
,
em

síntese
,
na

inscrição
de dados
nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Fundamento
e
de
cido
.

Julgamento

antecipado
.

Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020
;

AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel.
Ministro
R
AUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Preliminar
.

Ausência
de
documentos

indispensáveis

Rejeito
a
preliminar
de
inépcia
da
inicial

circunscrita
à
ausência
de
documentos

indispensáveis
,
tendo

em
vista que
são

aventados

em

relação

ao

próprio

mérito
do
direito

alegado
e
não
com o
fim
a que se
objetiva

os

artigos
319 e 320 do
Código
de
Processo
Civil.
Assim
, a parte
au
tora

apresentou

todos

os

documentos

necessários
à
propositura
da
demanda
, de
modo
que é
perfeitamente

compreensível
a
sua

pretensão

por

meio
da
leitura
da
peça
de
ingresso
,
além
do que
na

fase

adequada
(
defesa
)
poderia
a parte
reclamada
, de
igual
forma,
tr
azer
a
prova
documental que
entendesse

pertinente
.
Não

há

vício

insanável

a

ensejar
o
seu

indeferimento
,
atendendo
-
se a
forma legal.

Mérito
.
O
cerne
da
controvérsia

consiste

em

analisar
a
ilicitude
da
inserção
do
nome
da parte
reclamante
no
cadastro
d
e
inadimplentes
,
haja
vista a
alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
e
desconhecimento
do
débito
, no valor de R$ 3.352,21 (
três
mil,
trezentos
e
cinquenta
e
dois

reais
e
vinte
e um centavos).
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova inc
umbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito e ao réu da contraprova, existência
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).
No
caso
, a parte
reclamada

seguiu
o
ônus
da
impugnação

específica
e
demonstra
que a parte
reclamante
era
consumidora
do BANCO BRADESCO S/A,
mediante a juntada de faturas de cartão de crédito

mensais
, com
diversas

compras
no
comércio
local e
informações
de
pagamento

por

débito

automático

em

conta

corrente
,
bem

ainda
o
respectivo

instrumento
de
c
essão
,
elementos que comprovam a origem da dívida e capazes de amparar a conduta

impugnada
.
Neste

sentido
,
julgado
da
Turma

Recursal

deste
Estado: RECURSO INOMINADO.
BANCO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM
DO
DÉBITO COMPROVADAS.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO J
UNTADAS EM DEFESA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
incumbe

ao

fornecedor
de
produtos
e

serviços que requereu a negativação do nome do consumidor

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que
tais

documentos

não

foram

impugnados

espec
ificamente

pelo

consumidor
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as
partes
,
bem

como
a
origem
da
obrigação
.
Assim
,
constatada

a

inadimplência
do
consumidor

não
é
ilegal
a
inclusão
do
seu

nome
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
pois

configura
a
prática
de
exercício
regular de
direito
e
não

gera

dano
moral.
Recurso

Provido
.
(N.U 1004192-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12
/2020).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO REGULAR.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata
-se de
ação

indenizatória

em
que a
Recorrente
MICHELLI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
postula

reparação

por

danos

morais
e a
declaração
de
inexistência
do
débito
d
o valor de R$ 494,65 (
quatrocentos
e
noventa
e
quatro

reais
e
sessenta
e
cinco
centavos),
em

razão
de o
seu

nome

ter

sido

inscrito

indevidamente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. 2. Na
espécie
,
vislumbra
-se que a
Recorrente
,
na
exordial,
alegou
que
foi

su
rpreendido
com
negativação

indevida
de
débito

não

contratado
.
3.
Ocorre
que a
empresa

Recorrida

na

contestação

apresentou
as
faturas

inadimplentes
,
bem

como

comprova

através das faturas a utilização de cartão de crédito no período
de 11/2016
à
02/2019, co
m
pagamentos
.
4.
Outrossim
, a
Recorrente

não

comprova
a
adimplência
das
faturas
,
portanto
,
não

há

como

reconhecer

como

ilícita
a
cobrança

realizada
pela
Recorrida
. 5.
Entendo
que a
Recorrida

desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
enquanto
, a
Recorrente
se
lim
ita

em

sustentar
que a
Recorrida

apresentou

apenas

tela

sistêmica
. 6.
Improcedência
da
ação
é
medida

impositiva
. 7.
Litigância
de
má-fé

afastada
,
eis
que a
Recorrente

apenas

exerceu

ao

seu

direito
de
demandar

judicialmente
. 8.
Sentença

parcialmente

refor
mada
para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
. 9.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1024278-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/11/2020,
Publicado
no DJE 02/12/
2020).
A par disso, a parte
reclamada

trouxe

aos
autos
prova

desconstitutiva

ao

apresentar

os

dois

elementos

necessários
:
instrumento
de
cessão
e a
relação

primitiva
(
origem
da
dívida
).
Assim
,
na

contramão
da
tese

alegada

na

inicial
, a
empresa

demonstr
ou
a
existência
do
vínculo
, de
modo
que,
configurado
o
inadimplemento
, a
inclusão
de dados
nos

órgãos

restritivos

constitui

exercício
regular de
direito
.
Cabe

enfatizar
que compete
ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a
responsabilidade
p
ela
notificação

prévia
do
devedor
,
consoante

Súmula
359/STJ.
Além
do
mais
, à luz do
entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
ausência
de
notificação
da
cessão

sobre
a
transferência

não
tem o
condão
de
afastar
a
obrigação
,
permanecendo
a
sua

exigibil
idade
(
AgInt
no
AREsp
888.406/SC, Rel.
Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (
Desembargador

Convocado
do TRF 5a
Região
),
Quarta

Turma
,
julgado

em
20/09/2018,
DJe
27/09/2018).
Em contrapartida, inexistem, na hipótese concreta dos autos, os elementos insculpidos pelo Có
digo de Processo Civil, seu artigo 80, aptos para o reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa, considerando o exercício do direito de ação, não sendo mera decorrência lógica do julgamento de improcedência. Por consentâneo, afasta-se da exc
eção apresentada no artigo 55 da Lei 9.099/95, a qual somente prevê honorários e custas na
sentença de primeiro grau se houver tal decretação.
Em
face do
exposto
,
JULGO IMPROCEDENTES

os

pedidos

formulados

na

inicial
;
por

conseguinte
, o
faço
com
resolução
d
o
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários

advocatícios
(
artigos
54 e 55, Lei n. 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.

Antônio

Veloso

Peleja

Júnior

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

contrato

originário
da
dívida

cedida
; b) a
negativação

po
r

débito
de
serviço

não

contratado

caracteriza

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Mesmo

intimad
a,
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Origem
da
dívi
da
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A
apr
esentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. No caso concreto, conclui-se pela legitimidade
da cobrança, eis que apresentadas as seguintes evidências da relação jurídica:
a)
endereço

constante

na

fatura

idêntico

à
quele

apontado

na

inicial;
b)
vincul
ação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas

(
ID
190053660
)
; c)

Termo
de
Cessão
de
Crédito

(
ID 190053659
)
;

e d
)
Tela

Sistêmica

demo n strando a aquisição de cartão de crédito
,
sem

impugnação

específica

(
ID190053655
)
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
obser
vado
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024